Tribunal: TJSP
Processo: 2247132-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Pauliana. Insurgência contra decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação da requerida, ora agravante. Manutenção. Citação recebida e assinada, de próprio punho, pela parte. Suposta ausência de envio de senha não comprovada pelo patrono e facilmente remediável mediante contato direto com a serventia local. Validade do ato citatório e de todos os atos dele

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Pauliana. Insurgência contra decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação da requerida, ora agravante. Manutenção. Citação recebida e assinada, de próprio punho, pela parte. Suposta ausência de envio de senha não comprovada pelo patrono e facilmente remediável mediante contato direto com a serventia local. Validade do ato citatório e de todos os atos dele decorrentes que se mantém.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247132-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é parte recorrente Fiorela
Aparecida de Souza, é a parte recorrida Ewerton Pereira Quini.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247132-40.2020.8.26.0000 - Voto no: 6614 gi/bc*
2/7
Voto no: 6614
Agravo de instrumento no: 2247132-40.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Marília
Foro de origem: Foro de Marília
Vara de origem: 5a. Vara Cível
Juiz(a) de origem: Angela Martinez Heinrich
Agravante: Fiorela Aparecida de Souza
Agravado(a): Ewerton Pereira Quini
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Pauliana. Insurgência
contra decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação
da requerida, ora agravante. Manutenção. Citação recebida e
assinada, de próprio punho, pela parte. Suposta ausência de
envio de senha não comprovada pelo patrono e facilmente
remediável mediante contato direto com a serventia local.
Validade do ato citatório e de todos os atos dele decorrentes
que se mantém.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
447/449 que, em ação pauliana, rejeitou a alegação de vício de citação apresentada pela
ré, ora agravante, FIORELA.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento, pugnando pela nulidade da citação e de todos os atos posteriores
a ela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247132-40.2020.8.26.0000 - Voto no: 6614 gi/bc*
3/7
Recurso processado sem efeito ativo e suspensivo. Preparo não recolhido
(gratuidade judiciária).
Contraminuta apresentada às fls. 18/25.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo merece DESPROVIMENTO.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, mas devem ser acrescidas algumas observações.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte agravante, a r. decisão
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247132-40.2020.8.26.0000 - Voto no: 6614 gi/bc*
4/7
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. Decisão
interlocutória, em que se demonstra suficientemente motivada quanto à impossibilidade
de decretação da nulidade da citação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247132-40.2020.8.26.0000 - Voto no: 6614 gi/bc*
5/7
“Respeitados os argumentos da requerida Fiorela Aparecida, de
nulidade da citação não se cogita. Com efeito, a citação foi efetivada
no endereço da ré, assinada de próprio punho (página 311) e recebida,
sem qualquer ressalva. Houve o cumprimento, portanto, do § 1o, do
artigo 248, do CPC. Por outro lado, a requerida Fiorela não produziu
qualquer prova a demonstrar que não tenha, eventualmente, recebido
a senha do Processo. Meras alegações, que poderiam simplesmente
ser corroboradas com a digitalização da carta de citação que recebeu.
Entretanto, não o fez. Ademais, a Lei no 11.419/2006, que trata do
Processo Eletrônico, estabelece em seu artigo 9o que “No processo
eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da
Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta
Lei”. E o § 1o, do artigo 9o, da Lei no 11.419/2006, dispõe:“§ 1o. As
citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso
à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal
do interessado para todos os efeitos legais”. Essa observação constou
da Carta de Citação destinada à requerida Fiorela:“A visualização da
petição inicial, dos documentos e da decisão que determina a citação
[art. 250, II e V, do CPC] poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do
Tribunal de Justiça de São Paulo, na internet, no endereço abaixo
indicado, sendo considerado vista pessoal [art. 9o, § 1o, da Lei Federal
no 11.419/2006] que desobriga a anexação” (página 310). Igualmente,
o trâmite do Processo sob segredo de justiça, além de não se tratar de
ato bizarro, como alega a ré Fiorela, o foi em decorrência, primeiro,
da distribuição realizada pelo autor e Advogado, tal qual determina o
artigo 10, da Lei no 11.419/2006. Segundo, porque este Juízo
entendeu presente o requisito do artigo 189, do CPC, por conter
informações relacionadas à intimidade das partes, além de outras
informações que devem ser mantidas sob sigilo. Nesses casos, a regra
do artigo 189, do CPC, é autoaplicável, sendo desnecessária inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247132-40.2020.8.26.0000 - Voto no: 6614 gi/bc*
6/7
decisão judicial. Apenas em casos em que não o sejam será proferida
decisão. Da mesma forma, equivocada é a conclusão da requerida ao
alegar que “o R. Cartório agiu de forma equivocada ao determinar a
tramitação do processo em segredo de justiça” (página
412).Conforme exposto, não é o Cartório que determina a tramitação
do processo sob segredo de justiça. Se o patrono não detinha
conhecimento dos atos realizados, competia à requerida Fiorela
cientificá-lo. Portanto, ao contrário do que alega a requerida, a
citação efetivou-se e não há qualquer elemento apto a demonstrar a
suposta ausência de recebimento da senha do Processo. Ante o
exposto, rejeito a alegação de nulidade da citação apresentada pela ré
Fiorela Aparecida.”
Em complemento à já bem fundamentada decisão, insta consignar ter
sido válida a citação, uma vez que a agravada assinou, de próprio punho, o instrumento
citatório, de modo que cumpriu com tanto disposto no § 1o, do artigo 248, do CPC.
Desta forma, efetivado o ato citatório, e ausente qualquer comprovação
de que não houve o recebimento de senha do processo, inviável o reconhecimento de
sua nulidade e dos demais atos processuais subsequentes.
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na decisão.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247132-40.2020.8.26.0000 - Voto no: 6614 gi/bc*
7/7
não merece qualquer reparo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)